Tribunal: TJSP
Processo: 2279546-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução em cumprimento de sentença - Ação Civil Pública - Caderneta de Poupança - Expurgos inflacionários. Honorários de advogado - Litígio entre advogados acerca da titularidade da verba honorária e sua repartição - Disputa sobre verba honorária entre advogados substabelecentes e substabelecidos que atuaram no mesmo processo - Ausência de consenso entre procuradores

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução em cumprimento de sentença - Ação Civil Pública - Caderneta de Poupança - Expurgos inflacionários. Honorários de advogado - Litígio entre advogados acerca da titularidade da verba honorária e sua repartição - Disputa sobre verba honorária entre advogados substabelecentes e substabelecidos que atuaram no mesmo processo - Ausência de consenso entre procuradores destituídos e constituído e de eventual rateio dos honorários - Lide a ser dirimida pelas vias ordinárias, no juízo próprio - do artigo 827 do CPC e artigo 22 § 4° da Lei 8906/94 – Precedentes STJ - Retenção pelo Juízo do numerário correspondente até a solução do litígio - Reconhecimento. Multa do artigo 523, do CPC - Natureza legal e não judicial do prazo - Dever de observância - Incidência da multa - Não cabimento - Natureza da pretensão - Liquidação dessa sentença para o fim de individualização do beneficiário e configuração do objeto - Fase pré-executiva - Necessidade - Decisão genérica que por si, não confere obrigação de pagar 'quantia certa ou já fixada em liquidação' - Artigo 95 do CDC e artigo 523 do CPC - Inexistência de sentença líquida - Procedimento do artigo 1.036 do CPC - Cumprimento de sentença - Efetivação não automática - Iniciativa do credor - Observância do procedimento dos artigos 509, § 2° e 798, J, b, do CPC.
Honorários de advogado – Sucumbência – Fixação – Impossibilidade - Óbice legal - Força vinculante de decisão superior que decidiu não serem cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença – STJ (REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC) e por não poder se sobrepor a disciplina do artigo 652-A, do CPC, atual artigo 827 e artigo 85, § 1o do CPC – Exclusão – Possibilidade de determinação de oficio - Matéria de ordem pública - Preclusão e coisa julgada – Não reconhecimento - A decisão judicial que aprecia matéria de ordem pública não preclui, tampouco faz coisa julgada - Dever de apreciação - Expressão de poder de jurisdição e do império do Estado - Questão de ordem pública – Possibilidade de conhecimento independentemente de alegação e, portanto, de impugnação em qualquer fase processual (CPC/73, arts. 267, § 3o, e 301, § 4o, atual artigos 485 § 3o e 337 §5o do CPC) - Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Competência judicial que diz respeito ao controle da regularidade formal do processo e ao controle da administração da ação.
Recurso provido em parte com observação.